Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-49.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. RESTABELECIMENTO DO RELACIONAMENTO AFETIVO NO PERÍODO DA IMPUTAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO ACUSADO NA FASE POLICIAL. ELEMENTOS OBJETIVOS. REAPROXIMAÇÃO E CONTATO CONSENTIDO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DOLO ESPECÍFICO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA MULTA RELATIVA AO ART. 24-A. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no conjunto probatório, inclusive laudo pericial e prova oral produzida, ainda que não tenha havido oitiva judicial da vítima.
2. O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige dolo, consistente na consciência da medida protetiva e vontade de descumpri-la. Havendo elementos probatórios que evidenciam que as partes reataram o relacionamento afetivo, ainda que temporário, no período dos fatos, nos termos das declarações da própria vítima e do acusado, indicando reaproximação e contatos voluntários, forma-se dúvida razoável sobre a ocorrência de descumprimento consciente e deliberado, impondo-se a absolvição.
3. A absolvição conduz ao redimensionamento da pena, com a exclusão da multa vinculada ao crime previsto no art. 24-A, para manter apenas a sanção relativa ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no CP, art. 129, §13.
4. Fixada a pena remanescente em 3 anos e 2 meses de reclusão, é adequado o regime inicial semiaberto, consideradas a reincidência e as circunstâncias judiciais reconhecidas, mantidos os demais consectários compatíveis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.